Tribunal: TJDFT
Processo: 0009455-07.1997.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009455-07.1997.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HERMÓGENES BITTENCOURT, ESPÓLIO DE IRENE DO NASCIMENTO BITTENCOURT RECORRIDOS: ALENA DO NASCIMENTO BITTENCOURT, ESPÓLIO DE CAIO JÚLIO BITTENCOURT DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação cível. Inventário. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega que a extinção do processo sem apreciação de mérito, no caso, implica violação ao artigo 5o, incisos XXX, XXXV e LV, da Constituição Federal, asseverando ofendidos os princípios do livre acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, bem como o direito de herança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012